Tribunal: TJBA
Processo: 8070357-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070357-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA BORGES SILVA LOPES

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA

AGRAVADO: ERCIDIA MARIA LOPES RODRIGUES e outros (6)

Advogado(s)
:
LEONARDO FERNANDES PURIDADE MACIEL, CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO DE DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFEITOS IMEDIATOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública de Senhor do Bonfim, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação anulatória de acordo de partilha de bens, divórcio e sentença homologatória. A agravante sustenta ter direito à condição de herdeira em relação à partilha de bens do falecido ex-cônjuge, José Lopes Filho, sob o argumento de que o óbito ocorreu antes do trânsito em julgado da ação de divórcio.

2.
A homologação judicial do acordo de divórcio tem natureza constitutiva e produz efeitos imediatos na dissolução do vínculo matrimonial, independentemente do trânsito em julgado, afastando a tese da agravante de que o falecimento do ex-cônjuge restabeleceria sua condição de herdeira.

3.
A alegação de vícios de vontade no acordo de divórcio demanda ampla dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária, sendo necessária a produção de provas e o exercício do contraditório.

4.
A mera tentativa de alienação de bens pelas agravadas não configura, por si só, risco iminente de dilapidação patrimonial, inexistindo prova concreta de que as transações estejam ocorrendo de forma abusiva ou em prejuízo do espólio.

5. AGRVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8070357-14.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante

RITA DE CÁSSIA BORGES SILVA LOPES
e como Agravados o
ERCIDIA MARIA LOPES RODRIGUES E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, e o fazem nos termos das razões expostas pelo Relator.

Sala das Sessões,.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)